Tribunal: STF
Processo: RE 217175
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Integração na carreira de
Procurador de Autarquia.
- Falta de prequestionamento da questão relativa a direito
adquirido (art.5º, XXXVI, da Constituição), uma vez que ela só foi
levantada originariamente em embargos de declaração.
Recurso extraordinário não conhecido.